Tribunal: STF
Processo: SS 3490
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na suspensão de segurança. Ofensa ao 
   devido processo legal. Possibilidade de que o contraditório seja 
   diferido. Preliminar rejeitada. Precedentes. Ausência de 
   impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental
   desprovido.